Tribunal: TJES
Processo: 5011802-09.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011802-09.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAVITTA ENGENHARIA CIVIL LTDA e outros
APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CONEXÃO: REJEITADAS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE QUEM DEU CAUSA À DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Premobras Premoldados Brasileiros Ltda. contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A., julgou procedente o pedido para declarar extinta a obrigação, reconhecendo a recorrente como credora, mas condenando ambas as rés (apelante e Lavitta Engenharia Civil Ltda.) ao pagamento solidário das custas e honorários advocatícios. A apelante busca a reforma para afastar a condenação sucumbencial, atribuindo a causalidade exclusivamente à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões; (ii) analisar as preliminares de falta de interesse de agir e conexão arguidas pela ré revel; (iii) apreciar o pedido incidental de levantamento imediato de valores; (iv) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de ausência de dialeticidade não prospera, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, estabelecendo correlação lógica entre a decisão recorrida e o pedido de reforma baseado na inversão do ônus pela causalidade.

4)
O interesse de agir da autora configura-se diante da dúvida objetiva e razoável sobre a titularidade do crédito, decorrente de contrato com uma ré, prestação de serviço por outra e litígio entre ambas.

5)
Inexiste nulidade por conexão, porquanto a prolação de sentença nestes autos atrai a incidência do enunciado da Súmula 235 do STJ, restando apenas a prejudicialidade externa quanto à satisfação do crédito.

6)
O levantamento imediato dos valores depositados mostra-se inviável antes do trânsito em julgado e da estabilização da lide conexa, sob pena de irreversibilidade e tumulto processual.

7)
O princípio da causalidade impõe que os ônus processuais recaiam sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

8)
A apelante Premobras, reconhecida como legítima credora, não deu causa à demanda, tendo apenas exercido regularmente o direito de cobrança pelo serviço prestado.

9)
A dúvida que motivou a consignação originou-se exclusivamente da conduta da ré Lavitta, ao notificar a autora e buscar provimento judicial para impedir o pagamento direto, devendo esta responder integralmente pelas verbas de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de dúvida objetiva sobre o credor legítimo fundamenta o interesse de agir na ação de consignação em pagamento.

2. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já teve julgamento proferido.

3. Em ação de consignação em pagamento, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo credor que, indevidamente, gerou a dúvida ou a recusa no recebimento.

4. Configura
bis in idem
e injustiça penalizar com honorários a parte que teve o crédito reconhecido, quando a necessidade da ação decorreu de resistência oposta por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 235 do STJ; inciso IV do art. 335 do CC; parágrafo único do art. 346, incisos II e III do art. 1.010, § 10 e § 11 do art. 85, todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 00047608120168080050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito, dar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
- DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (Suscitada em Contrarrazões)

Em sede de contrarrazões, a apelada
Suzano S.A
. suscita preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que a apelação ofende o princípio da dialeticidade.

Sustenta que a recorrente se limitou a apresentar alegações genéricas e a defender teses próprias, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença que fixou os honorários sucumbenciais.

Razão não lhe assiste.

Como é cediço, o princípio da dialeticidade, consubstanciado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão, estabelecendo um diálogo direto com os argumentos lançados pelo julgador.

No caso vertente, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a apelante
Premobras
atacou frontalmente o capítulo da sentença que lhe foi desfavorável.

A recorrente transcreveu trechos da decisão e contrapôs a fundamentação do magistrado
a quo
— que aplicou a solidariedade na condenação de honorários com base na existência de dúvida — argumentando expressamente que a aplicação do princípio da causalidade foi equivocada, pois a resistência partiu exclusivamente da corré
Lavitta
e da própria autora.

A peça recursal não é uma cópia genérica; ela identifica o ponto de irresignação (a condenação em honorários) e desenvolve tese jurídica específica (inversão do ônus pela causalidade exclusiva de terceiro) para pleitear a reforma.

Portanto, havendo correlação lógica entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do apelo, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

- DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADAS PELA RÉ REVEL E DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se enfrentar as questões trazidas pela ré revel
Lavitta Engenharia Civil Ltda.
, que ingressou nos autos na fase recursal (art. 346, parágrafo único, do CPC), bem como o pedido incidental de levantamento de valores formulado pela apelante.

1. Da alegada Falta de Interesse de Agir e da Conexão

A ré
Lavitta
sustenta que a autora
Suzano
careceria de interesse de agir, pois a relação contratual seria clara, citando precedente deste Egrégio Tribunal, e pugna pela anulação da sentença por conexão com a Ação de Rescisão Contratual n.º 0021960-82.2020.8.08.0011.

Sem razão.

A ação de consignação em pagamento é a via adequada quando o devedor, querendo adimplir sua obrigação, depara-se com dúvida fundada sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento (art. 335, IV, do CC).

No caso, a dúvida da autora não era meramente subjetiva, mas objetiva e razoável.

Havia, concomitantemente: (i) um contrato firmado com a
Lavitta
; (ii) a execução dos serviços e emissão de nota fiscal diretamente pela
Premobras
; (iii) um cenário litigioso entre as rés, inclusive com decisão liminar proferida nos autos da ação nº 0021960-82.2020 determinando que a
Premobras
cessasse cobranças contra a
Suzano
.

Diante desse impasse, a consignação era o único meio seguro para a autora exonerar-se da obrigação sem o risco de pagar mal.

Portanto, patente o interesse de agir.

Quanto à conexão, incide na espécie o teor da
Súmula 235 do STJ
, segundo a qual
"a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

Dessarte, tendo sido proferida sentença de mérito nestes autos, não há nulidade a ser declarada, tampouco obrigatoriedade de reunião para julgamento simultâneo, operando-se apenas a prejudicialidade externa quanto à satisfação do crédito, o que será abordado a seguir.

Do exposto, r
ejeito as preliminares suscitadas pela ré Lavitta.

2. Do Pedido de Levantamento de Valores

A apelante
Premobras
requer o levantamento imediato da quantia depositada, sob o argumento de que o capítulo da sentença que lhe atribuiu o crédito transitou em julgado, pois o recurso versaria apenas sobre honorários.

O pleito
não comporta acolhimento neste momento processual
.

Embora a titularidade do crédito tenha sido reconhecida na sentença recorrida, a existência da Ação de Rescisão Contratual n.º 0021960-82.2020.8.08.0011 — onde se discute a própria validade e extensão da relação jurídica material entre
Lavitta
e
Premobras
— recomenda cautela.

A liberação dos valores antes do trânsito em julgado final e sem a estabilização da lide conexa poderia gerar irreversibilidade e tumulto processual, mormente diante da oposição expressa das demais partes.

Assim, por prudência,
indefiro
o pedido de expedição de alvará nesta fase, devendo a liberação de valores aguardar o trânsito em julgado definitivo desta demanda ou decisão do juízo da execução que avalie a prejudicialidade externa com a ação que tramita na 5ª Vara Cível.

- DO MÉRITO: PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ÔNUS SUCUMBENCIAIS

Cinge-se a controvérsia recursal a definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A sentença condenou as rés (
Premobras
e
Lavitta
) solidariamente ao pagamento das custas e honorários, aplicando o princípio da causalidade sob o fundamento de que a disputa entre elas gerou a dúvida na autora.

A apelante Premobras defende que não deu causa à ação, pois apenas buscou receber pelo serviço efetivamente prestado e faturado, sendo a incerteza fruto exclusivo da conduta da
Lavitta
.

Assiste razão à apelante.

Pelo princípio da causalidade, os ônus processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

Na ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre a titularidade (art. 335, IV, CC), se a dúvida for julgada procedente, o devedor/autor é isento dos ônus, que devem recair sobre os supostos credores que deram causa à incerteza.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela que a apelante
Premobras
, embora figurasse no polo passivo, teve seu direito material reconhecido pelo Juízo
a quo
, que declarou ser ela a legítima credora dos R$ 260.059,05.

Ora, se a
Premobras
era a legítima credora, prestou o serviço e emitiu a nota fiscal, sua conduta de tentar receber o pagamento era lícita e regular.

Não se pode atribuir a ela a "causa" da ação de consignação apenas por exercer seu direito de crédito.

A dúvida que compeliu a Suzano a ajuizar a demanda nasceu, inequivocamente, da conduta da ré
Lavitta Engenharia Civil Ltda
.

Foi a
Lavitta
quem, mesmo ciente da subcontratação e da prestação do serviço pela
Premobras
, enviou notificações extrajudiciais à
Suzano
proibindo o pagamento direto e, mais gravoso ainda, buscou provimento judicial liminar em outro processo para impedir a cobrança.

Nesse cenário, forçoso reconhecer que a
causalidade da demanda recai integralmente sobre a ré
Lavitta
. Foi a sua oposição (manifestada extrajudicialmente e na ação conexa) que criou o estado de incerteza e insegurança jurídica para a autora, tornando necessária a judicialização.

A
Premobras
, ao final reconhecida como a verdadeira titular do direito, figurou no processo não como causadora do litígio, mas como vítima da resistência oposta pela corré.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que, em consignação em pagamento, os honorários devem ser suportados pelo credor que, indevidamente, gerou a dúvida ou a recusa, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - IMPUTAÇÃO INDEVIDA À APELANTE - REFORMA DA SENTENÇA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais deve ser definida com base no princípio da causalidade, imputando-se a obrigação a quem deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil . 2. Demonstrado nos autos que a dúvida suscitada quanto à legitimidade dos beneficiários para recebimento da indenização securitária é atribuída à seguradora, deve a esta ser imputado o ônus sucumbencial, com base no princípio da causalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00047608120168080050, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível - publicado em 29/08/2024)

Ademais, penalizar a parte que teve seu crédito reconhecido (
Premobras
) com o pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o próprio valor que tem a receber, quando a necessidade da ação decorreu de ato de terceiro (
Lavitta
), configuraria
bis in idem
e manifesta injustiça, ferindo a lógica da sucumbência e da causalidade.

Portanto, a sentença merece reforma para isentar a apelante
Premobras
do pagamento das verbas sucumbenciais, as quais devem ser suportadas exclusivamente pela ré
Lavitta Engenharia Civil Ltda
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação da apelante
Premobras Premoldados Brasileiros Ltda
. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por força do princípio da causalidade e da sucumbência,
condeno
exclusivamente a ré
Lavitta Engenharia Civil Ltda.
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da autora (
Suzano S.A
.), os quais mantenho em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa/consignação, nos termos fixados na sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor da
Lavitta
, tendo em vista que esta não foi a recorrente, e inaplicável a majoração em desfavor da autora
Suzano
, pois não houve sucumbência recursal desta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.